Tribunal: TJES
Processo: 5011642-53.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011642-53.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO MESSA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5011642-53.2024.8.08.0030

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: JOÃO MESSA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a r. sentença (ID 14692330), proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão autoral.

A lide originária versa sobre Ação Anulatória na qual o autor,
JOÃO MESSA DOS SANTOS
, pleiteou a anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2022-BNQQS e, por consequência, do Processo de Cassação da Carteira Nacional de Habilitação (PCCNH) nº 2024-PBSDB.

A r. sentença vergastada acolheu a tese autoral, fundamentando seu dispositivo nos seguintes termos:
"Isto posto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do procedimento de suspensão do direito de dirigir nº 2022-BNQQS, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, declarando sua nulidade do citado processo, assim como, do processo administrativo de cassação de CNH nº 2024-PBSDB."
O magistrado sentenciante entendeu que, entre a data da infração que deu origem ao PSDD (02/10/2017) e a data da efetiva notificação do condutor por edital (25/10/2022), transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração. Por consequência, declarou nulo também o processo de cassação, que se originou de uma autuação por dirigir com a CNH supostamente suspensa.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14692331), aduzindo, em suma, a inocorrência da prescrição. Sustenta que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos foi interrompido com a notificação de instauração do processo administrativo. Argumenta que, entre a data da infração e a instauração do processo, não transcorreu o prazo quinquenal, defendendo a legalidade e a regularidade dos seus atos e pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 14692434), rebatendo os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença. Reforça que o marco interruptivo da prescrição é a notificação válida do infrator, e não a mera autuação interna do processo, e que esta somente ocorreu quando já consumado o prazo prescricional.

É o sucinto relatório. Passo a proferir o voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central a ser dirimida por esta Colenda Turma consiste em definir o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e suas consequências.

A matéria é disciplinada pela Lei Federal nº 9.873/99, aplicável aos processos administrativos de trânsito por força das Resoluções do CONTRAN, notadamente a de nº 723/2018, vigente à época da instauração do procedimento em tela. O artigo 24 de tal resolução é cristalino ao estabelecer os prazos prescricionais:

Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999:

I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos;
*[...] *
§ 1º O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será:

II - no caso do inciso I do art. 8º desta Resolução, a data da infração;
*[...] *
§ 3º Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com:

I - a notificação de instauração do processo administrativo;

Da análise detida dos autos, extraem-se os seguintes marcos temporais, incontroversos e devidamente documentados pelo próprio Recorrente (ID 14692320): a)
Data da infração
(auto nº R366525786): 02 de outubro de 2017. b)
Termo final da prescrição quinquenal
: 02 de outubro de 2022. c)
Instauração interna do PSDD
nº 2022-BNQQS: 01 de setembro de 2022. d)
Notificação por edital
(após tentativa frustrada de envio postal): 25 de outubro de 2022.

O cerne da argumentação do Recorrente reside em uma interpretação que, a meu ver, não se coaduna com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, da CF/88). A autarquia defende que a mera "instauração" do processo, um ato administrativo interno, seria suficiente para interromper o fluxo do prazo prescricional.

Tal tese não merece prosperar.

O ato normativo é claro ao eleger como marco interruptivo a "
notificação
de instauração do processo administrativo". O verbo
notificar
pressupõe, em sua essência, o ato de dar ciência a outrem. Trata-se de um ato de comunicação formal que visa levar ao conhecimento do administrado a existência de um procedimento que pode resultar em restrição a seus direitos, a fim de que possa, querendo, exercer sua defesa.

A instauração do processo, por si só, é ato unilateral e endoprocessual, que não produz efeitos externos antes de sua devida comunicação à parte interessada. Admitir que a simples autuação de um processo, sem a ciência do acusado, possa interromper a prescrição, seria conferir à Administração um poder arbitrário de gerir o prazo prescricional a seu bel-prazer, bastando para tanto um simples ato cartorário, enquanto o cidadão permanece em estado de absoluta insegurança jurídica. A notificação, portanto, só se aperfeiçoa e produz seu efeito interruptivo quando validamente cientifica o administrado.

No caso em tela, as tentativas de notificação postal restaram infrutíferas, culminando na notificação por edital, meio subsidiário e ficto de ciência, cuja validade se opera com sua publicação. Conforme se depreende do documento de ID 14692320 e do Edital de ID 14692326 - Pág. 21, a publicação no Diário Oficial ocorreu em
25 de outubro de 2022
.

Nesta data, o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da infração (02/10/2017), já havia se exaurido em
02/10/2022
. Ou seja, quando a Administração Pública finalmente logrou realizar um ato válido de notificação, a sua pretensão punitiva já havia sido fulminada pela prescrição.

Correta, portanto, a conclusão do MM. Juízo
a quo
.

Uma vez reconhecida a nulidade do PSDD nº 2022-BNQQS em razão da prescrição, a consequência lógica e inafastável é a nulidade de todos os atos dele decorrentes. O Processo de Cassação da CNH nº 2024-PBSDB (ID 14692321) foi instaurado com base na infração capitulada no art. 162, II, do CTB ("Dirigir veículo com CNH [...] suspensa"), cometida pelo Recorrido em 24/08/2023.

Ora, se a penalidade de suspensão é nula de pleno direito, o condutor não poderia estar com seu direito de dirigir suspenso. A premissa fática que fundamenta a autuação e, por conseguinte, o processo de cassação, é juridicamente inexistente. Aplica-se, na espécie, o princípio de que o acessório segue o principal (
accessorium sequitur principale
). Sendo nulo o ato principal (a suspensão), nulos são os atos acessórios que dele dependem (a autuação por dirigir suspenso e o subsequente processo de cassação).

A sentença, portanto, aplicou o direito de forma precisa e irretocável, não merecendo qualquer reparo.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Condeno o Recorrente, DETRAN/ES, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito relator para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)